Tribunal: TJMT
Processo: 0001619-98.2012.8.11.0086
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001619-98.2012.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empreitada, Prestação de Serviços, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SANDRO LUIZ MUNARO - CPF: 534.069.669-34 (APELANTE), ALEX BRESCOVIT MACIEL - CPF: 942.287.101-82 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX PEREIRA - CPF: 558.618.221-15 (ADVOGADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), CONSTRUTORA MESTRA LTDA - CNPJ: 01.247.753/0001-69 (APELADO), GUILHERME LAUER MURTA - CPF: 326.525.328-71 (ADVOGADO), FERNANDO SIMAO - CPF: 030.309.009-08 (ADVOGADO), THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
no 0001619-98.2012.8.11.0086 – Nova Mutum

Apelante
: Sandro Luiz Munaro

Apelada
: Construtora Mestra Ltda.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL – CDC – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – DECADÊNCIA EVIDENCIADA – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
FIXADO – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme inteligência do art. 26, II, §3o, do CDC, é de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios
de fornecimento de serviço e de produtos duráveis
aparentes ou de fácil constatação e, tratando-se de vício oculto,
o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito.

Segundo a jurisprudência do c. STJ, quando a pretensão do autor é de natureza indenizatória, ou seja, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios na construção, não há incidência de prazo decadencial.

In casu, restou evidenciada a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, devendo a ré ressarcir ao autor a quantia apontada no laudo pericial, a título de perdas e danos.

Na espécie, ficou

comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do problema apresentado na cobertura do aviário, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. Inteligência do parágrafo único, do art. 86, do CPC.

Havendo condenação ao pagamento de indenização por dano moral, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve se dar com base no valor da condenação, de acordo com o art. 85, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no 0001619-98.2012.8.11.0086 – Nova Mutum

Apelante
: Sandro Luiz Munaro

Apelada
: Construtora Mestra Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Sandro Luiz Munaro em face da
r. sentença proferida pela
MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra a Construtora Mestra Ltda., extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer, ante o acolhimento da preliminar de decadência suscitada pela ré, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado, o apelante recorre sustentando que a notificação formulada perante a apelada obsta o decurso do prazo decadencial, atraindo a incidência do disposto no art. 26, §2o, I, do CDC. Defende, ainda, que o prazo decadencial previsto no CDC inicia-se com o término da garantia contratual e, considerando que no caso em apreço a garantia é de cinco anos, o prazo decadencial começaria a fluir somente a partir de março de 2013.

Segue aduzindo que formulou pedido alternativo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, para que a apelada seja compelida a pagar a quantia de R$ 339.153,15 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e quinze centavos), referente à depreciação do serviço, conforme apontou o laudo pericial. Alega a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id.
133086398
), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no 0001619-98.2012.8.11.0086 – Nova Mutum

Apelante
: Sandro Luiz Munaro

Apelada
: Construtora Mestra Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Sandro Luiz Munaro ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra a Construtora Mestra Ltda., aduzindo que, em 19.03.2007 e 03.04.2007, as partes firmaram contratos de construção civil sob a modalidade de prestação de serviço e administração de obra e fornecimento de mão de obra, tendo a ré se obrigado a executar, em regime de empreitada, a construção de dois núcleos de aviários, com quatro barracões cada, duas casas de 56m
2
, composteiras com cinco células, duas bases para caixa d’água, e duas bases para arco de desinfecção.

Aduziu que antes da entrega da obra, foram removidas as telhas de metal da cobertura, com a substituição pelo material correto, sendo que o telhado foi totalmente removido e as telhas reutilizadas. Asseverou que pouco tempo após a entrega da obra, solicitou a realização de laudo estrutural dos barracões, que identificou a ausência de sondagem ou falta de acompanhamento técnico para as recomendações necessárias, com a recomendação da remoção da fundação existente. Afirmou que, reconhecendo o erro, a ré providenciou os reparos necessários, sendo pactuado termo de acordo para reconstrução de obra em aviário, ante a constatação de fissuras nas paredes e deslocamento de pilares.

Firme em seu propósito, sustentou que mais uma vez o telhado fora removido e as telhas reutilizadas, sendo que no termo de entrega da obra, realizado em 08.09.2008, consta observação em relação às telhas da cobertura reutilizadas, que apresentavam furos nos pontos em que tinham os parafusos anteriores, sendo esses furos cobertos com silicone industrial e manta asfáltica.

Alegou que pouco tempo após os reparos, constatou que em dias de chuva a água entra em todo o barracão, molhando as aves que se encontram alojadas, razão pela qual notificou a construtora, contudo, nenhuma providência foi tomada, razão pela qual ajuizou a presente demanda, visando a condenação da construtora na obrigação de fazer, consistente na troca das telhas do núcleo de aviários, sem qualquer ônus ao autor, ou a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, além da condenação da empresa ao pagamento pelo dano moral sofrido.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de obrigação de fazer, ante o acolhimento da preliminar de decadência suscitada pela ré, julgando improcedente o pedido de indenização por dano moral, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ante o valor ínfimo atribuído à causa.

Inconformado, o apelante recorre sustentando que a notificação formulada perante a apelada obsta o decurso do prazo decadencial, atraindo a incidência do disposto no art. 26, §2o, I, do CDC. Defende, ainda, que o prazo decadencial previsto no CDC inicia-se com o término da garantia contratual e, considerando que no caso em apreço a garantia é de cinco anos, o prazo decadencial começaria a fluir somente a partir de março de 2013.

Segue sustentando que formulou pedido alternativo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, para que a apelada seja compelida a pagar a quantia de R$ 339.153,15 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e quinze centavos), referente à depreciação do serviço, conforme apontou o laudo pericial, contudo, o pedido deixou de ser apreciado pelo juízo de origem. Alega a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por dano moral. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que a presente demanda foi analisada à luz do CDC, não havendo qualquer insurgência recursal em relação a este ponto.

Visto isso, no tocante à decadência, o Código de Defesa do Consumidor dispõe,
verbis
:

“
Art. 26.
O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em
:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

II - (Vetado).

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

§ 3°
Tratando-se de vício oculto, o prazo decadencial inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito
.
”

Desse modo, considerando que o caso em apreço trata de vício oculto, o prazo decadencial somente deflagra no momento em que restar evidenciado o defeito.

Visto isso, conforme relatado, o reparo realizado pela apelada foi concluído em 08.09.2008, tendo o apelante identificado um novo problema na cobertura dos aviários com o início do período das chuvas, procedendo com a notificação da construtora em 12.12.2008 (id. 133086379, p. 74/76).

Destarte, diante da ausência de solução, o apelante notificou novamente a empresa em 31.01.2011, para que
“no prazo improrrogável de 48 horas, a contar do recebimento desta, providencie o conserto e a devida substituição das telhas dos 08 barracões construídos em minha propriedade, (...)
” - 133086379, p. 70/72.

Contudo, o problema não foi solucionado, razão pela qual, em 19.09.2012, o autor ajuizou a presente demanda.

Nesse passo, resta evidente que a ação fora ajuizada muito tempo após decorrido o prazo decadencial, conforme bem salientou a douta magistrada,
verbis
:

“O caso em apreço tem como causa de pedir contrato de empreitada de labor e de administração, segundo o qual há a contratação de uma pessoa para o fornecimento de serviços e aquisição de materiais em nome do contratante, com o objetivo de entregar uma obra pronta e acabada.

De acordo com a situação evidenciada nos autos, as infiltrações verificadas no telhado dos aviários construídos pela requerida cuidam-se de vícios ocultos em fornecimento de produto durável, que compromete a segurança e a solidez da construção, e o requerente ajuizou ação de obrigação de fazer para que a requerida substituísse todas as telhas de metal, razão pela qual incide na espécie em comento o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, cuja contagem deve ser iniciada a partir da data em que ficar evidenciado o defeito, segundo disposto no artigo 26, inciso II, § 3°, do CDC:

(..)

Sendo assim, como se pode observar, verifica-se que os defeitos relativos à infiltração se evidenciaram entre setembro e dezembro de 2008, prolongando-se no tempo, sem que a requerida adotasse uma solução, de modo que o requerente notificou a empresa novamente em janeiro de 2011.

A presente demanda somente foi ajuizada em 19/09/2012, já fora do prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, § 3°, do Código de Defesa do Consumidor, de modo que o requerente decaiu do direito de exigir uma das condutas previstas no artigo 18, § 1°, do Diploma Consumerista, quais sejam: a substituição do produto, a restituição da quantia paga e o abatimento proporcional do preço.

No caso em epígrafe, o requerente notificou a demandada informando sobre a ocorrência das infiltrações pela primeira vez em 17/12/2008, sendo que a construtora teve o prazo de 30 (trinta) dias para sanar o vício, o que não ocorreu.

Sendo assim, o prazo de 90 (noventa) dias para o requerimento da substituição das telhas já se esvaiu, de modo que o autor decaiu do direito de postular pela obrigação de fazer consistente no conserto dos vícios.”
(id. 133086391)

Destarte, cumpre salientar a ausência de causas obstativas da decadência, tendo em vista que as reclamações formuladas pelo consumidor deram-se, como mesmo elucida a sentença, nos anos de 2008 e de 2011, posterior, portanto, ao próprio implemento do prazo decadencial.

Desse modo, tenho que andou bem a douta magistrada neste particular, devendo ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento da decadência em relação ao pedido de obrigação de fazer.

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao pedido alternativo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, tenho que a razão acompanha o apelante.

Isso porque, conforme a jurisprudência do c. STJ, quando a pretensão do autor é de natureza indenizatória, ou seja, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios na obra, não há incidência de prazo decadencial, sendo pertinente, portanto, a análise do pedido, confira:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEFEITOS APARENTES DA OBRA. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.

1.
Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais
.

2. Ação ajuizada em 19/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/01/2018. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é o afastamento da prejudicial de decadência e prescrição em relação ao pedido de obrigação de fazer e de indenização decorrentes dos vícios de qualidade e quantidade no imóvel adquirido pelo consumidor.

4.
É de 90 (noventa) dias o prazo para o consumidor reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação no imóvel por si adquirido, contado a partir da efetiva entrega do bem (art. 26, II e § 1o, do CDC).

5.
No referido prazo decadencial, pode o consumidor exigir qualquer das alternativas previstas no art. 20 do CDC, a saber: a reexecução dos serviços, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Cuida-se de verdadeiro direito potestativo do consumidor, cuja tutela se dá mediante as denominadas ações constitutivas, positivas ou negativas.

6.
Quando, porém, a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) não há incidência de prazo decadencial. A ação, tipicamente condenatória, sujeita-se a prazo de prescrição.

7. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra").

8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(REsp n. 1.721.694/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 03.09.2019 – grifei e negritei)

Nesse passo, conforme bem salientou a i. Mina. Relatora no voto condutor, “
o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC se relaciona ao período de que dispõe o consumidor para exigir em juízo alguma das alternativas que lhe são conferidas pelos arts. 18, § 1o, e 20, caput do mesmo diploma legal (a saber, a substituição do produto, a restituição da quantia paga, o abatimento proporcional do preço e a reexecução do serviço), não se confundindo com o prazo prescricional a que se sujeita o consumidor para pleitear indenização decorrente da má-execução do contrato. E, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual – o prazo quinquenal disposto no art. 27 é exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço – entende-se que deve ser aplicado o prazo geral decenal do art. 205 do CC/02.”

Superada essa questão, em relação às perdas e danos, após detida análise dos autos, verifico que foi determinada a realização de perícia pelo juízo, constando no laudo pericial a seguinte conclusão:

“
5. CONCLUSÃO

Os serviços de destelhamento e telhamento utilizados para reparar as patologias existentes nos galpões propiciaram o surgimento de infiltrações de água pelo telhado.

Aliado a este fato, as coberturas periciadas, na data de vistoria in situ, estavam em desconformidade com o prescrito pela norma técnica ABNT NBR 14331-2009 – “Alumínio e suas ligas – Telhas e acessórios – Requisitos, projeto e instalação”.

Desse modo, o resultado do somatório destes fatores é que o desempenho para quais as coberturas foram projetadas não está sendo alcançado, existindo as infiltrações de água pelo telhado, bem como a redução da vida útil. Assim, deve-se proceder à substituição das telhas que compõem o telhado por novas telhas e sendo instaladas conforme recomendações da ABNT NBR 14331-2009 e demais normas pertinentes.

Dessa forma, esse Perito conclui que, mesmo apresentando desempenho insatisfatório, o Requerente usufruiu da cobertura por aproximadamente 7 anos. A vida útil de uma cobertura nova e instalada adequadamente é de 20 anos (conforme o livro Engenharia de Avaliações, 2007), restando assim 13 anos de utilização.

Portanto, o valor referente à realização deste serviço foi depreciado considerando a vida útil de 20 anos, idade aparente de 7 anos e o resultado obtido foi de R$ 339.153,15 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e quinze centavos)
.”
(id. 133086387, p. 2 - negritei)

Ressalto que o laudo pericial foi homologado em 15.08.2018 (id. 133086387, p. 49/50).

Assim, restou evidenciada a ocorrência de ato ilícito passível de indenização, devendo a ré ressarcir ao autor a quantia de R$ 339.153,15 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e quinze centavos), apontada no laudo pericial.

À vista disso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar a ré, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II, do §3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrada nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Confira nesse sentido,
verbis
:

“
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE E PREJUDICIAL MÉRITO - PRAZO PRESCRICIONAL – REJEITADAS – VICIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – PROVAS ROBUSTAS – DANO MORAL DEVIDO
– HONORARIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE MINORAÇÃO VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

“Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.” (STJ, AgInt no REsp 1863245/SP)

Comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados ao consumidor, e as consequências advindas do corte no fornecimento de gás, o dever de indenizar é medida que se impõe
.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(TJMT, RAC n. 1004113-44.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 10.02.2021 – negritei).

Destarte, restando incontroverso nos autos, repiso, que os aviários em questão padecem de vício de construção, cuja responsabilidade é da construtora ré, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto nos arts. 186 e 927, do C. Civil.

Por conseguinte, no tocante ao dano moral, com a devida vênia, entendo que a d. magistrada não agiu com o costumeiro acerto ao rejeitar o pedido, pois, resta patente a responsabilidade civil da construtora pelo defeito apresentado no aviário, de modo que a r. sentença deve ser reformada também neste ponto.

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
verbis
:

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CDC – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PROVAS ROBUSTAS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM FIXADO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, atento aos predicados do ônus da prova, reafirmo que a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, inc. I e II, do diploma processual civil e a questão a ser tratada com base no Código de Defesa do Consumidor, no tocante a inversão do ônus da prova descrita no art. 6o, inc. VIII, do CDC, bem como para alforriar as rés, existe uma condição indispensável estabelecida no inc. II,do § 3o, do art. 14, da mesma lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Na espécie, restou comprovado o vício de construção, bem como os transtornos causados a consumidora, e as consequências advindas da infiltração no banheiro da unidade residencial, não se tratando de mero descumprimento contratual, razão pela qual o dever de indenizar é medida que se impõe e configura o dano moral. (...)”
(RAC n. 10297875820178110041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR C.C. DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO PAGAMENTO DO PREPARO PELO AUTOR – DESERÇÃO –
DEFEITO EM IMÓVEL – PERÍCIA QUE ATESTA A RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA
– HONORÁRIOS RECIPROCOS – POSSIBILIDADE – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inviável o conhecimento do recurso quando não efetuado o pagamento do preparo recursal.

“
Comprovado que o imóvel padece de vícios de construção, os responsáveis por ela devem arcar com os danos materiais e morais sofridos pela parte contratante, sendo certo que os defeitos estruturais no imóvel novo, que impedem a sua utilização, ultrapassam os meros aborrecimentos
.” (TJ-MG - AC: 10210150088644001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 14/02/2020)

Em caso de sucumbência recíproca, os ônus sucumbenciais devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos
”.
(RAC n. 1004124-73.2018.8.11.0041, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.11.2020 – negritei)

Destarte, restando incontroverso nos autos, repiso, que os barracões em questão padecem de vício de construção, cuja responsabilidade é da construtora ré, por certo que caracteriza ato ilícito, implicando em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado na demanda, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito apto a ensejar reparação por dano extrapatrimonial.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da construtora e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelada.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo consumidor/apelante condeno a empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, valor esse que cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, em razão de ter entregue a obra dos aviários com vício de construção.

No que se refere à incidência de juros de mora e correção monetária na hipótese em tela, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, estes devem se dar a partir da citação e a contar do arbitramento, respectivamente, nos termos do art. 405, do C. Civil e súmula 362 do STJ.

Havendo reforma parcial da r. sentença para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por perdas e danos e dano moral, resta evidente que o autor decaiu de parte mínima dos pedidos, devendo a apelada arcar com a integralidade dos honorários advocatícios e custas processuais, nos termos do que preceitua o parágrafo único, do art. 86, do CPC.

No tocante aos honorários advocatícios, havendo condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos e dano moral, a sua fixação deve se dar com base no art. 85, §2o, do CPC, de modo que a r. sentença também merece reforma neste particular.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece ser parcialmente reformado, para condenar a empresa ré, ora apelada, ao pagamento de R$ 339.153,15 (trezentos e trinta e nove mil, cento e cinquenta e três reais e quinze centavos), a título de perdas e danos, dano moral no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ainda, suportar a integralidade das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor total da condenação.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022